Tribunal: TJMT
Processo: 1017140-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017140-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FABIANA MARCAL SANTANA - CPF: 008.929.431-90 (RECORRENTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, nos ditames do art. 48 da Lei no 9.099/95.

2. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

3. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela embargada e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial em todos os seus termos.

A Embargante alega que o acórdão foi contraditório haja vista que não realizou a contratação de plano de telefonia adicional. Sustenta que em dezembro/2019 foi-lhe negada a contratação do referido plano, conforme protocolo de atendimento n. 20196738944367. Assevera que os documentos acostados pela embargada aos autos são referentes a troca de chip realizada.

Afirma que o Magistrado não se ateve ao fato que
“a negativa da contratação ocorreu em Dezembro de 2019, sendo disponibilizada a fatura do plano que estava cortado/suspenso, com a cobrança do plano adicional sem qualquer nova solicitação pela consumidora em JANEIRO DE 2020
” (id. 107506995).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar o acórdão proferido, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A parte embargada apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas, sim, integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhuma das hipóteses de - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Apenas a título argumentativo consigna-se que embora a Embargante sustente não ter contratado o aludido plano de telefonia na exordial, há uma mudança de tese após a apresentação da contestação e documentos pela embargada. Saliente-se que inicialmente a Embargante frisa que
“não conseguiu lograr êxito na contratação dos serviços de telefonia
” (sic – id. 84965020), contudo, em sede de impugnação à contestação afirma que
“possuía relação jurídica com a reclamada, porém havia sido cessada com o corte do fornecimento, motivo pelo qual, a reclamante, entrou em contato com a reclamada para contratar o plano de telefonia quanto à internet, o que foi negado
” (sic).

Aliado a isso, verifica-se do termo de adesão datado de 31/10/2019, as informações de troca de SIMCARD e contratação do PLANO VIVO CONTROLE 2GB, desta forma, resta demonstrado que as cobranças se originaram da contratação e respectiva utilização dos serviços da Recorrida.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo à sua pretensão, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por conseguinte, nada a modificar e eventual inconformismo com a decisão proferida deve ser manifestado através de recurso próprio, que não este.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022